Tribunal: TJES
Processo: 5000301-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELCIONE VIEIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000301-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADELCIONE VIEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADELCIONE VIEIRA DA SILVA contra decisão do Juízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia, por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano e embriaguez ao volante. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 313, do Código de Processo Penal, e sustenta que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e responsabilidade familiar, autorizam a liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública ou se as circunstâncias do caso permitem a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O somatório das penas máximas abstratas dos crimes dolosos imputados supera quatro anos, o que preenche o requisito objetivo do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia cautelar.

A imposição da prisão preventiva exige fundamentação em dados concretos que evidenciem o preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, dada a natureza excepcional da medida.

A gravidade abstrata do delito e o
modus operandi
descrito não revelam periculosidade acentuada do agente apta a comprometer a paz social, uma vez que a ação foi contida sem consequências físicas à vítima.

A animosidade demonstrada no episódio justifica a imposição de medida cautelar de proibição de contato com a vítima, conforme o inciso III do art. 319 do Código de Processo Penal, visando a proteção do ofendido durante a fase embrionária do processo.

As circunstâncias fáticas e as condições do paciente autorizam a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, como o comparecimento em juízo e a suspensão da habilitação para dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

A validade da prisão preventiva depende da demonstração de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, não bastando a gravidade abstrata do crime.

O preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal autoriza a análise da medida, mas não torna obrigatória a segregação se cautelares alternativas forem suficientes.

A proibição de contato com a vítima é medida adequada para resguardar a integridade dos envolvidos em crimes marcados por grave animosidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312, § 4º, art. 313, inciso I, e art. 319, inciso III; Código de Trânsito Brasileiro, art. 298, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000301-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADELCIONE VIEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADELCIONE VIEIRA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000065-76.2026.8.08.0008, atualmente em tramitação na 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por encontrar-se preso preventivamente desde 11/01/2026 pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano, injúria e embriaguez ao volante.

A defesa argumenta a ausência dos requisitos do art. 313, do Código de Processo Penal, considerando que os crimes de ação penal pública imputados ao paciente não alcançam, em conjunto, pena máxima superior a quatro anos. Assevera, ainda, que a narrativa da vítima carece de verossimilhança, inexistindo violência contra pessoa, bem como destaca a primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a responsabilidade familiar do paciente, pai de seis filhos, um deles PCD.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido liminar.

Segundo a denúncia, foram imputados os seguintes fatos ao paciente:

1º FATO

No dia 9 de janeiro de 2026, por volta das 23h52, na Rua Cel. Djalma Borges, Centro, ao lado da praça central, em Barra de São Francisco/ES, o réu ADELCIONE VIEIRA DA SILVA deteriorou coisa alheia com violência à pessoa e grave ameaça, tratando-se da estrutura e equipamentos de trabalho da vítima MOHI EDDIN ALMASRI.

Na ocasião, após uma discussão motivada pela recusa da vítima em vender-lhe verduras, o denunciado utilizou sua motocicleta para colidir propositalmente contra a barraca de alimentos do ofendido.

Após uma queda inicial e vias de fato com a vítima, o denunciado retornou com o veículo em maior velocidade e colidiu novamente, destruindo a estrutura e equipamentos do local.

2º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no fato anterior, ADELCIONE VIEIRA DA SILVA ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima MOHI EDDIN ALMASRI.

Durante o atendimento da ocorrência e mesmo na presença dos policiais militares, o denunciado ameaçou matar a vítima e que, caso a barraca fosse aberta no dia seguinte, ele "queimaria tudo". O denunciado ainda asseverou que a vítima "iria ver com quem estava mexendo".

3º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no fato anterior, ADELCIONE VIEIRA DA SILVA conduziu o veículo Honda CG 160 Start, cor preta, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Durante a abordagem, os militares constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez. Diante da recusa em realizar o teste do etilômetro, foi confeccionado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora n. 114870, que confirmou o estado de ebriedade. Registre-se que o denunciado cometeu a infração sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro).

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a autoridade apontada como coatora
“
que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a gravidade em concreto, ao expor a terceiros ao risco, a imputação aos crimes”
.

A prisão preventiva revela-se
cabível
ante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o somatório das penas máximas abstratas dos crimes dolosos em apuração supera 04 (quatro) anos. Ressalte-se que a admissibilidade da medida cautelar prescinde da natureza da ação penal (condicionada ou incondicionada), vinculando-se estritamente à existência de crime doloso e ao patamar punitivo estabelecido no referido dispositivo legal.

No entanto, em relação ao pressuposto da
necessidade
, a conduta imputada ao paciente, embora reprovável, não se reveste de acentuada gravidade a justificar a medida extrema da segregação cautelar.

Nesse ponto, relembro que
“considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP
”
(
STJ,
AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025
).

Destarte, a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade (artigo 312, § 4º, do Código de Processo Penal).

Conforme se extrai dos autos, a ação foi prontamente contida pela atuação policial imediata, inexistindo quaisquer consequências lesivas de ordem física à vítima, tampouco reações posteriores que demonstrassem risco concreto à sua integridade.

Ademais, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, não há registro de histórico de desentendimentos e ameaças entre os envolvidos, denotando que a contenda foi pontual.

Ainda que a certidão de antecedentes criminais aponte registros pretéritos, verifica-se que, no processo de n.º 0000939-88.2022.8.08.0008, foi celebrado acordo de não persecução penal, cujas condições a defesa técnica demonstrou terem sido cumpridas (ID 17733051). No tocante ao feito de n.º 0000359-24.2006.8.08.0039, embora tenha resultado em condenação, a pena imposta foi devidamente cumprida (ID 17733053), estando o feito executivo arquivado desde 2014. Assim, os registros mencionados não servem, isoladamente, como indicativo de periculosidade
atual
que justifique a adoção da medida cautelar extrema.

As circunstâncias do caso, portanto, justificam a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas, tal como determinado na decisão liminar.

Nada obstante, revela-se pertinente e digna de acolhimento a ponderação formulada pela douta Procuradoria de Justiça no sentido da imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada na
proibição de o paciente manter qualquer tipo de contato com a vítima, nos termos do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal
.

A adoção da medida mostra-se prudente diante da dinâmica dos fatos narrados, os quais evidenciam um episódio de acentuada animosidade. Trata-se, pois, de providência adequada ao atual estágio processual, notadamente por se encontrar o feito em fase embrionária, sem que tenha sequer se iniciado a instrução criminal, sendo imperiosa a adoção de cautela adicional voltada à proteção da vítima e à garantia da ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, mediante a imposição da seguintes medidas cautelares:

a)

obrigação de
comparecer em Juízo,
no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

b)
obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

c
)
obrigação de
manter endereço atualizado;

d) a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

e) proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)